Tribunal: TJMT
Processo: 1016791-77.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. AFASTADA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. TERMO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DEVIDAMENTE ASSINADO E ACOMPANHADO DE CÓPIA DO DOCUMENTO PESSOAL DA RECLAMANTE. JUNTADA APÓS PROLAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA NÃO APRESENTAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. INAPLICABILIDADE DO ART. 435 DO CPC. INSUFICIENTE COMPROVANTE EM NOME DE TERCEIRO. NATUREZA DO SERVIÇO. TELAS SISTÊMICAS COM O REGISTRO DE 02 (DOIS) PAGAMENTOS. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DA CONSUMIDORA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. RECURSOS CONHECIDOS E APENAS DA RECLAMADA PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso Inominado interposto em face de sentença cujo dispositivo, em síntese, declarou a inexistência dos débitos em litígio - R$ 106,23 e R$ 75,04 -, e indeferiu o pedido de danos morais, sob o fundamento de que não há como identificar se a inscrição feita pela Caixa Econômica Federal é preexistente ou posterior
Pretensão recursal da reclamante é a condenação da reclamada em danos morais.
Pretensão recursal da reclamada é a reforma da sentença e, consequentemente, a condenação em pedido contraposto e litigância de má-fé.
A impugnação específica no âmbito do recurso satisfaz a dialeticidade.
Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame.
Juntada de documentos em sede recursal – termo de parcelamento de débito devidamente assinado e acompanhado de cópia do documento pessoal da reclamante. Inaplicabilidade do artigo 435 do CPC, pois não se trata de prova nova, tampouco fato novo. Além do mais, não houve demonstração de motivo que impediu a juntada do documento no momento oportuno.
A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que funda a pretensão do autor, sob pena de subverter o instituto.
Ainda que seja atraente a teoria do contrato escrito e assinado para toda a relação, a experiência e o dia a dia mostra a evolução da contratação de serviços.
Apresentadas provas do vínculo contratual mediante telas sistêmicas com histórico de consumo e registro de 02 (dois) pagamento, não é razoável que, ante a natureza do serviço, a parte reclamante limite-se a juntar na inicial comprovante de endereço em nome de terceiro.
É indiscutível a natureza e essencialidade do serviço envolvido (energia elétrica), sendo intuitiva a sua utilização, seja direta ou indiretamente.
Malgrado a tese de inexigibilidade da dívida, o recorrido não discute que viva em local sem cobertura de luz elétrica, portanto, é fato incontroverso.
Embora seja verdade que o comprovante de endereço, a rigor, não necessite estar no nome do titular da ação, é certo que quando a controvérsia é definir a ausência de relação negocial com a única empresa autorizada a explorar o serviço de energia elétrica no Estado, a condição atinge o próprio direito constitutivo e essa prova se faz imperiosa, necessária, não sendo suficiente a juntada de comprovante em período posterior a emissão dos débitos. Essa prova não satisfaz, é necessário um plus.
Nessa dinâmica, ainda que haja certa divergência acerca de telas sistêmicas e afins (o qual sou defensor), essa 2a Turma Recursal já expressou entendimentos na mesma linha (8010447-54.2016.8.11.0005, Relatoria VALDECI MORAES SIQUEIRA) e 0025910-82.2019.811.0001, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA).
Litigância de má-fé não configurada.
Recursos conhecidos e apenas da parte reclamada parcialmente provido, para reformar a sentença objurgada e, via de consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e parcialmente procedente o pedido contraposto, para rejeitar, tão-só, o pleito de litigância de má-fé.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RAQUEL SANTANA DE ARRUDA ALMEIDA - CPF: 823.007.041-53 (RECORRIDO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020